Tribunal: STF
Processo: HC 49412
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
Estrangeiro. Expulsão. Habeas  corpus  visando  invalida-la,
ou alcancar liberação do paciente.
         II. Decretada a expulsão, ato  privativo  do  Presidente  da
Republica, a competência para o habeas corpus e do  Supremo  Tribunal
Federal.
         III. Sendo a expulsão ato político de  soberania  do  Estado
que  privativamente,  resolve  a  respeito  de  sua  conveniencia   e
oportunidade, inocorrendo motivo legal  que  a  obste,  desprocede  o
pedido.
         IV. Não excedido o prazo  legal  da  prisão,  não  se  torna
abusiva.
         V. Aplicação dos arts. 119, I, H, da Constituição,  e  75  e
78 do DL. 941/69.
         Preliminar de incompetencia rejeitada, "WRIT" indeferido.